Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-66.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701388-66.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: VALDIR KREUTZFELD, TANIA MARI DUTRA, DILSON REGIS, NATALIA OLGA PRADA, CELIO MANGRICH DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a manifestação da parte recorrida pela ausência de interesse na adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 9056932), e que o presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao STJ para o exame do agravo no recurso especial ID 2833558. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031